Tribunal: TJDFT
Processo: 0722678-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO PRO FAMILIAE. ABANDONO DO LAR NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 1.240-A do Código Civil, o abandono do lar, requisito indispensável para a usucapião pro familiae, só se verifica quando o cônjuge opta por deixar o lar comum sem motivo justificado e por desguarnecer a família com a qual possui deveres legais e morais.
II. Não há que se cogitar de abandono na hipótese em que o marido deixa o lar comum em razão da separação do casal e não negligencia seus deveres legais em relação à família, entabulando acordo quanto aos alimentos e ao regime de convivência com os filhos.
III. Apelação desprovida.